Tribunal: TJSP
Processo: 0000192-36.2016.8.26.0045
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
*ESTELIONATO – Aquisição de bolos – Pagamentos agendados por meio de transferência bancária pela internet que não foram efetuados – Necessidade da demonstração da fraude ou intenção de obter indevida vantagem – Ausência de prova mínima colhida sob o crivo do contraditório – Absolvição decretada, com fulcro no art. 386, VII, CPP – Recurso provido (voto no 43019)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000192-36.2016.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante PRISCILA
BITTENCOURT LEME, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para absolver Priscila Bittencourt Leme, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000192-36.2016.8.26.0045 -Voto no 43019
2
VOTO No: 43019
APEL No: 0000192-36.2016.8.26.0045
COMARCA: ARUJÁ
APTE...: PRISCILA BITTENCOURT LEME
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*ESTELIONATO
Aquisição de bolos
Pagamentos
agendados por meio de transferência bancária pela internet que
não foram efetuados Necessidade da demonstração da fraude
ou intenção de obter indevida vantagem Ausência de prova
mínima colhida sob o crivo do contraditório Absolvição
decretada, com fulcro no art. 386, VII, CPP Recurso provido
(voto no 43019)*.
A r. sentença de fls. 187/194, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para
condenar
PRISCILA
BITTENCOURT
LEME
ao
cumprimento da pena corporal de 01 ano e 06 meses
de reclusão, no regime inicial aberto, além do
pagamento de 11 dias-multa, no piso legal, por
infração ao artigo 171, “caput”, combinado com o
artigo 71, ambos do Código Penal, substituída a
pena
corporal
por
prestação
de
serviços
à
comunidade e prestação pecuniária de um salário-
mínimo destinada a entidade social, deferido o
apelo em liberdade.
Recorre Priscilla, por razões a fls.
209/213, buscando sua absolvição, sustentando não
ter concorrido para a prática do crime.
Recurso processado e respondido, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000192-36.2016.8.26.0045 -Voto no 43019
3
manifestação do Ministério Público, de ambas as
instâncias, pelo improvimento (fls. 229/231 e
240/243).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A
ré foi processada e condenada
porque, nos dias 16 de junho e 03 de julho de
2015, na Avenida João Manoel, 377, Cidade de
Arujá, por duas vezes, obteve, para si, vantagem
indevida no valor de R$527,53, em prejuízo do
estabelecimento comercial “Sodiê Doces”, induzindo
em
erro
seus
proprietários,
mediante
meio
fraudulento.
Segundo a inicial acusatória, a ré
encomendou bolos e agendou os pagamentos por meio
de transferência bancária. De posse dos comprovantes, dirigiu-se ao estabelecimento
comercial para retirar os bolos, apresentando tais
comprovantes, ludibriando a vítima no sentido de
que os valores já tivessem sido transferidos,
quando na realidade estavam apenas agendados.
Todavia, a vítima notou que as transferências
foram canceladas, evidenciando que tais operações
somente foram realizadas para enganar a vítima e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000192-36.2016.8.26.0045 -Voto no 43019
4
propiciar a entrega dos bolos.
Restou incontroverso nos autos que a
ré adquiriu dois bolos confeccionados pela Sodiê
Doces, em datas distintas, e fez o agendamento de
pagamento, via internet, para o dia 17/06/2015
(fls. 18) e para o dia 03/07/2015 (fls. 15).
Todavia, tais pagamentos não foram efetivados pelo
banco em razão de a conta corrente da ré estar com
saldo negativo ou sem recursos.
Também restou incontroverso nos autos
que os proprietários do estabelecimento comercial
e a ré tentaram resolver a pendência, mas não
chegaram a um acordo comum. E, por conta disso,
quatro meses após foi instaurado o inquérito
policial.
Respeitados doutos entendimentos em
sentido contrário, não ficou evidenciado ao longo
da instrução processual o dolo com o qual estaria
imbuída a conduta da ré.
Veja-se que a denúncia descreveu que
a ré agiu induzindo a vítima em erro, mediante
meio fraudulento, pois “ao invés de realizar o
pagamento no local, agendou as transferências dos
débitos...
a
fim
de
assim
apresentar
aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000192-36.2016.8.26.0045 -Voto no 43019
5
proprietários o comprovante de transferência...
ludibriando-os no sentido de que o valor já
tivesse efetivamente sido transferido, quando na
realidade ele estava tão somente agendado...”
Todavia, novamente respeitados doutos
entendimentos em sentido contrário, afirmar que a
ré tinha ciência de que não iria cumprir com os
pagamentos não passa de mero exercício de dedução.
A ré afirmou ter tentado fazer um
acordo, mas eles não aceitaram, bem como alegou
não ter agido com dolo. Foi procurada pela vítima,
mas disse-lhe que não teria como pagar o valor
total. Depois, o advogado da vítima entrou em
contato e disse que deveria incluir seus honorários. Ainda assim, tentou parcelar o
pagamento, mas a vítima disse que só seria
possível pagar ao advogado.
A vítima, por sua vez, disse ter
contatado a ré e esta se prontificou a fazer uma
nova operação bancária, mas nada foi resolvido.
Acrescentou que não era comum esse tipo de
pagamento na loja
transferência bancária-, mas
foi aceito porque a ré trabalhava na Secretaria de
Ensino da cidade.
Como se vê, a vítima tinha plena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000192-36.2016.8.26.0045 -Voto no 43019
6
ciência de que os pagamentos estavam agendados e
mesmo não tendo recebido o primeiro pagamento
(17/06/2015), efetuou nova venda no dia 03/07/2015
da mesma forma anterior. Portanto, não se há falar
que a ré apresentou os comprovantes de agendamento
da transferência bancária como se fossem de
efetivos pagamentos, ludibriando as vítimas.
Não há nos autos, portanto, prova de
que a ré previamente tinha ciência que não
conseguiria arcar com os deveres contraídos e,
diante desta ciência, encomendou os bolos e os
retirou, assim agindo com a intenção de obter
vantagem ilícita em prejuízo da vítima.
Como sabido, todo ilícito penal gera
responsabilidade civil, mas nem todo ilícito civil
gera a responsabilidade penal.
Para
que se configure o ilícito
penal, necessária é a demonstração da fraude no
momento em que celebrado o contrato.
Portanto,
necessário
seria
que
restasse demonstrado, minimamente, a existência de
fraude na conduta da ré, não podendo ser ela
responsabilizada,
de
forma
objetiva,
pela
inadimplência de sua obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000192-36.2016.8.26.0045 -Voto no 43019
7
Não
basta
mera
presunção
ou
probabilidade de responsabilidade penal. A prova
deve ficar demonstrada de forma segura nos autos,
não podendo o processo penal ser transformado em
mera formalidade para uma punição genérica. E não
havendo essa prova segura, responsabilidade que é
do Estado, deve a ré ser absolvida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para absolver Priscila Bittencourt Leme,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
É como voto.
Newton Neves
Relator